Tribunal: TJDFT
Processo: 0731071-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO ANÁLISE CONJUNTA. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMA 548 STF.
1. Ausentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para se determinar a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.
2. Apesar de ter sido reconhecida como repercussão geral pelo c. Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.008.166 (Tema n. 548), a afetação da matéria de fundo não impõe a suspensão dos feitos nas instâncias inferiores, se não houver determinação expressa do relator nesse sentido.
3. Mantém-se a decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela para determinar ao D. F. que providencie a matrícula do autor na creche em questão, assim que houver o surgimento de vaga, ou providencie a matrícula do autor e seu irmão em outra creche próxima ao domicílio do requerente.
4. Recurso de agravo interno e agravo de instrumento não providos.